Tribunal: TJDFT
Processo: 0706897-40.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Roubo circunstanciado tentado. Crime impossível. Emprego de arma branca. Inconstitucionalidade do art. 4o da L. 13.654/18. Reincidência. Tentativa. Fração de redução. Direito de recorrer em liberdade.
1 – Crime impossível ocorre quando, por ineficácia absoluta do meio de execução ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível a sua consumação (CP, art. 17).
2 – Se o réu portava faca - meio hábil a exercer a grave ameaça -, o crime não é impossível. O meio de execução era eficaz -- o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente: aproximação de viatura policial.
3 - O Conselho Especial do Tribunal, no incidente de inconstitucionalidade n. 2018.00.2.005802-5, declarou a inconstitucionalidade do art. 4o da L. 13.654/18. Incide, assim, no roubo, a causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca ou imprópria.
4 – A condenação pelo art. 28 da L. 11.343/06 (porte de droga para uso próprio) não leva a reincidência.
5 – A pena pode ser reduzida na fração máxima (2/3) em razão da tentativa, se o agente, tão logo fez a grave ameaça, foi interrompido pela aproximação de viatura policial, o que facilitou sua imobilização pela vítima.
6- Apelação provida em parte.